Tribunal: TJMT
Processo: 1031752-95.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031752-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO
– EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa da seguradora sub-rogada, vez que os documentos que instruíram o feito, comprovam a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, como bem se observa dos documentos que instruíram o pedido de ressarcimento, de modo que ao efetuar o pagamento dos prejuízos do segurado, a seguradora se sub-rogou nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031752-95.2022.8.11.0041

APELANTE:

HDI SEGUROS DO BRASIL

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
HDI SEGUROS DO BRASIL
,
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Pierro de Faria Mendes
,
lançada nos autos da Ação Sub-Rogatória de Ressarcimento de Indenização ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
houve equívoco no julgamento de improcedência, pois foram devidamente comprovados o dano, o nexo causal e a responsabilidade objetiva da apelada.

Aduz que os distúrbios elétricos são passíveis de comprovação por meio de laudos técnicos apresentados, os quais demonstram que os danos decorreram de oscilações na rede de energia administrada pela apelada.

Ressalta que os laudos foram produzidos por empresas independentes e que a seguradora, após regulação dos sinistros, indenizou os segurados, o que lhe confere o direito de regresso.

Alega que a responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, devendo responder pelos danos causados por falhas no serviço.

Argumenta que os documentos acostados à inicial são suficientes para a demonstração do dever de indenizar, não havendo necessidade de produção de prova pericial.

Sustenta que a ausência de registros de interrupções no sistema interno da apelada não afasta a presunção de falha, conforme previsão da ANEEL.

Destaca que a Apelada não trouxe os cinco relatórios exigidos pela Resolução 1000/2021 da ANEEL, razão pela qual permanece o dever de indenizar; afirma que os documentos produzidos pela seguradora não são unilaterais, mas sim lastreados em metodologia regulada e idônea, tendo sido elaborados por técnicos qualificados; defende que a inversão do ônus da prova é cabível inclusive em favor da seguradora sub-rogada, na qualidade de consumidora por equiparação, conforme precedentes do STJ.

Consigna que eventos climáticos sazonais não são excludentes da responsabilidade da concessionária, que deve adotar todas as cautelas para evitar os danos decorrentes da sua atividade.

A par desses argumentos
, reque: o conhecimento e provimento da apelação para julgar integralmente procedente a ação regressiva; a condenação da apelada ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pela apelante, com juros de mora e correção monetária desde o desembolso e a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios com índice de 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, a energisa aponta preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que verificou que a unidade consumidora em que se aduziu a ocorrência de danos elétricos não se encontra em nome do segurado, bem como não localizou nenhuma unidade consumidora registrada sob a titularidade do segurado, assim requer seja extinto o feito sem resolução do mérito. Aponta ainda, ofensa a
o princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso
( Id 281467895).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 283034867.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Também
suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da seguradora, vez que não se localizou qualquer unidade registrada em nome do segurado, portanto inexistente a relação jurídica entre segurado e concessionária, inexistindo direito ao ressarcimento por danos elétricos, e defende que para formular pedido de ressarcimento de danos elétricos, necessita de local da ocorrência dos fatos, mediante apresentação de fatura de energia elétrica, para que a concessionária lograsse êxito em elaborar o Relatório PRODIST 09, apresentando defesa adequado ao presente caso.

Sobre esse ponto, cumpre salientar que a ANEEL, exercendo seu poder regulatório, editou os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), sendo os referidos relatórios previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9, responsável por dispor acerca da apuração do nexo causal no ressarcimento de Danos Elétricos,
in verbis:

“25. O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado.

26. Considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudessem ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora; e

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

30. Comprovando-se que não houve perturbação
na data e hora aproximada para o dano reclamado
, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.”
(Nossos grifos)

Assim, a única maneira da concessionária afastar o nexo de causalidade é com a apresentação de todos os 05 relatórios mencionados, ou nos termos do item 26.1,5 ainda que seja um só relatório, tenha todas as informações de “a” a “e”, porém, o que se verifica dos autos é que não foram juntados os relatórios nos termos da ANEEL.

Logo, não há que se falar em

ilegitimidade ativa

da seguradora
, vez que os documentos que instruíram o feito, comprovam a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, como bem se observa os documentos que instruíram o pedido de ressarcimento, de modo que ao efetuar o pagamento dos prejuízos do segurado, a seguradora se sub-rogou nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que
HDI SEGUROS DO BRASIL
ajuizou esta ação sub-rogatória de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (AGROER DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA), cujo contrato está representado pela apólice nº 1800759963, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Ocorre que, no dia 24/03/2022, aduz que sofreu intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$ 47.910,76 (quarenta e sete mil e novecentos e dez reais e setenta e seis centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês desde os desembolsos realizados pela Autora.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento que
“(...)
percebe-se pela leitura atenta dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados. Percebe-se pelas leituras dos laudos, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial, e sequer apresenta a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.
Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva
.
Outrossim, a concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou.
”
(sic), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Pela leitura dos laudos (Id. 281467430, pág. 13), por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere-se é que, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, foram os mesmos elaborados de
forma superficial
, já que sequer traz a
qualificação técnica
do profissional responsável pela análise do equipamento defeituoso.

Não bastasse, apesar de constar nos laudos unilaterais a simplória menção de que os danos elétricos se deram por variações e ou quedas ocasionais de tensão, causando danos elétricos ao equipamento, tal descrição não demonstra
a efetiva causa dos danos, se mostrando genéricos e inconclusivos.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das oscilações e queda de energia, não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FORTES CHUVAS – RAIOS – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE AFASTADA
– ART 14, § 3º DO CDC – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta afastada a reponsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3º do CDC
.”
(N.U 1016055-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA –SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– RECURSO PROVIDO.

Ante a demonstração de que os danos sofridos pelo segurado decorreram de descargas atmosféricas (queda de raio), fenômeno da natureza que constitui força maior, causa excludente de responsabilidade, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe
.”
(N.U 1041791-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
DANOS OCASIONADOS POR QUEDA DE RAIO - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação regressiva
.”
(N.U 1027072-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025